Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-52.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. O Apelante não demonstrou de forma efetiva e cabal a origem do débito questionado, bem como, a inadimplência da Apelada que geraria seu exercício

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 373, INC. II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. O Apelante não demonstrou de forma efetiva e cabal a origem do débito questionado, bem como, a inadimplência da Apelada que geraria seu exercício regular de direito em inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório contido no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no presente caso é presumida diante da indevida e incontroversa inscrição dos dados cadastrais da Apelada perante os órgãos de proteção ao crédito. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000021-52.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante VALOR
SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE
PEQUENO PORTE LTDA, é apelada ROSA BUENO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-52.2018.8.26.0058 -Voto no
2
VOTO No: 29421
APEL.No: 1000021-52.2018.8.26.0058
COMARCA: AGUDOS (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LTDA
APDA. : ROSA BUENO DO NASCIMENTO
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 373, INC. II, DO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS
AUTOS. O Apelante não demonstrou de forma efetiva e cabal
a origem do débito questionado, bem como, a inadimplência da
Apelada que geraria seu exercício regular de direito em
inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao
crédito, ou seja, não se desincumbiu satisfatoriamente do seu
ônus probatório contido no art. 373, inc. II, do Código de
Processo Civil. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

DANO IN RE IPSA. A ocorrência do dano moral no presente
caso é presumida diante da indevida e incontroversa inscrição
dos dados cadastrais da Apelada perante os órgãos de proteção
ao
crédito.

SENTENÇA
MANTIDA
- RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VALOR
SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA nos autos da
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA”,
que
lhe
move
ROSA
BUENO
DO
NASCIMENTO, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-52.2018.8.26.0058 -Voto no
3
para: “A) DECLARAR a inexistência do crédito da Cédula de Crédito Bancário
no 00001979189, devendo-se afastar toda a qualquer restrição do nome da
autora em razão dessa dívida, especialmente o protesto perante Tabelionato
de fl. 25. B) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora de restituição
dos débitos indicados em fls. 27/32. C) JULGAR PROCEDENTE o pedido de
danos morais para condenar a parte ré a pagar à parte autora o montante de
R$ 1.000,00”, nos moldes da sentença de fls.201/203, de lavra do ilustre
magistrado DR. SAULO MEGA SOARES E SILVA, da qual o relatório se
adota.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a) ao
contrário do decidido pelo juízo a quo, houve “apenas erro material no número
do contrato, porém totalmente devido o valor ali apontado”, ou seja, houve
comprovação da origem do débito inscrito; b) a inscrição do nome da Apelada
junto aos órgão de proteção ao crédito decorre do exercício regular de direito,
não existindo, portanto, dever de indenizar (fls. 205/216).
O recurso foi preparado às fls. 217/218.
Às fls. 221/232 foram apresentadas contrarrazões
recursais pela Apelada pugnando pela manutenção da sentença tal como
lançada aos autos.
É o relatório.
Em que pese as razões recursais apresentadas pelo
Apelante, a r. sentença ora recorrida deve ser mantida integralmente.
Inicialmente, com relação à inexigibilidade da dívida
discutidas nos autos, é de se identificar que o Apelante não demonstrou de
forma efetiva e cabal a origem do débito questionado, bem como, a
inadimplência da Apelada que geraria seu exercício regular de direito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-52.2018.8.26.0058 -Voto no
4
inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja,
não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório contido no art.
373, inc. II, do Código de Processo Civil.
Como muito bem salientou o Juízo a quo:
“(...)Quanto ao pedido relativo à CCB no 00001979189 para
exclusão do apontamento, deve-se dar procedência, bem como pela
declaração de inexistência do débito, tendo em vista que a parte
ré não apresentou o instrumento contratual da citada CCB,
afastando o protesto de fl. 25.(...)” (Grifei)
Por conseguinte, tendo em vista que a Apelante não
comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada,
resta evidente a inexigibilidade do débito discutido nos autos e o
reconhecimento de que houve a efetiva caracterização do alegado dano moral.
Anoto, que o argumento apresentado de que houve
apenas erro material com relação ao número do contrato, não deve ser
conhecido, por tratar-se de inovação recursal.
Destaco que a ocorrência do dano moral no presente
caso é presumida diante da indevida e incontroversa inscrição dos dados
cadastrais da Apelada perante os órgãos de proteção ao crédito, como se
observa da orientação jurisprudencial mais abalizada, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO IN RE IPSA,
AINDA QUE SOFRIDO POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA
83/STJ. 1. Nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. "Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-52.2018.8.26.0058 -Voto no
5
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
(súmula 83/STJ). 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STJ; AgRg no Ag 1261225/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/08/2011, DJe 15/08/2011) (Grifei)
AGRAVO
INTERNO
-
RECURSO
ESPECIAL
-
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA
DOS DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Esta
Corte já firmou entendimento que "nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 17/12/2008). 2.- É possível a intervenção desta Corte para
reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral
apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão
recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não
se faz presente no caso em tela. 3.- O Agravo não trouxe
nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.-
Agravo
Regimental
improvido.
(SJT;
AgRg
no
REsp
1252125/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 27/06/2011) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE
INADIMPLENTES.
INDENIZAÇÃO.
VALOR
RAZOÁVEL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
FIRMADO
NAS
PREMISSAS
FÁTICAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao reconhecer a
responsabilidade da recorrente em indenizar, o Tribunal de
origem apoiou-se nas premissas fáticas dos autos, o que
impede o trânsito do recurso especial. Súmula 7/STJ. 2. O STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-52.2018.8.26.0058 -Voto no
6
já firmou entendimento que "nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica" (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 17/12/2008). 3. A revisão do quantum indenizatório apenas
é possível, em sede de recurso especial, quando o valor fixado
nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a
afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não ocorre na hipótese vertente. 4. Agravo regimental
não provido. (STJ; AgRg no REsp 1186167/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/06/2011, DJe 21/06/2011) (Grifei)
Destarte, no que tange à responsabilidade civil da
Apelante é seu dever de indenizar a Apelada pelos danos morais suportados
por sua conduta abusiva e negligente corporificada na indevida inscrição dos
dados cadastrais da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, majoro em 5% a
condenação da Apelante no pagamento de honorários advocatícios do patrono
da Apelada.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator